Tribunal: TJDFT
Processo: 0707597-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. FORO DE DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. NÃO VIABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte autora visa à reforma da decisão de declínio de competência para o juízo da comarca de Araquari-SC.
2. Fatos relevantes. (i) o processo foi inicialmente distribuído ao e. Juízo da Décima Segunda Vara Cível de Brasília – DF, que determinou a intimação da parte autora para esclarecimento acerca do ajuizamento da demanda no foro de Brasília – DF, tendo em vista que “a autora tem domicílio em Brazlândia e todos os réus são domiciliados fora do Distrito Federal”. (ii) efetivamente, além de ter sido informado o endereço da consumidora em Brazlândia – DF, a petição inicial veio instruída com os contratos firmados com as instituições financeiras, em Brasília – DF, em que consta o endereço da consumidora situado em Brazlândia – DF. (iii) em seguida, a parte consumidora, em atendimento à intimação, peticionou a remessa do processo ao e. Juízo de Brazlândia – DF, onde foi redistribuído à respectiva Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões, em 1o de julho de 2024. (iv) ali as rés foram citadas, apresentaram contestação e a autora se manifestou em réplica. Somente então, em 09 de fevereiro de 2025, esse e. Juízo declinou da competência para a comarca de Araquari - SC.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é viável o declínio de competência, realizado de ofício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Inicialmente, destaca-se que a relação jurídica de direito material deduzida se encaixa nas definições de fornecedor e consumidor a subsidiar a incidência do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as instituições financeiras prestam serviço de fornecimento de crédito à agravante.
5. Uma vez configurada a relação de consumo, entende-se pela prevalência do foro do domicílio da parte consumidora para processamento da ação de superendividamento. Desse modo, consideradas as peculiaridades fáticas supramencionadas, o reconhecimento da competência do e. Juízo da Segunda Vara Cível, de Família, de Órfãos e Sucessões de Brazlândia – DF constitui medida impositiva.
6. No ponto, ressalta-se que a circunstância do exercício (transitório) das atividades profissionais da consumidora em Araquari - SC não subsidia o tardio (após a contestação) declínio de competência àquele Juízo, tendo em vista a expressa opção da consumidora pelo ajuizamento da ação no foro do seu domicílio usual (Brazlândia – DF - endereço inclusive informado nos contratos de crédito celebrados com a parte ré), tudo à luz das normas consumeristas, notadamente à facilitação da defesa de seus direitos.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento provido.
_____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 93, inc. XIII e 96, inc. I, “a”; CPC, arts. 44, 62 e 63; Leino.8.078/1990, arts. 2°, 3°, 6o, inc. VII, 101, inc. I.